Tribunal: TJDFT
Processo: 0748310-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 136 DO CPC C/C ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

2. O colendo STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a mudança de endereço da empresa em que o executado é sócio associada à inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.